Tribunal: TJMT
Processo: 0005739-48.2017.8.11.0010
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AUTOS N.o 0005739-48.2017.8.11.0010 - COMARCA DE JACIARA/MT.
Apelante: Nilson de Oliveira Lopes
Apelado: Ministério Público do Estado do Mato Grosso
Trata-se de recurso de apelação interposto por Nilson de Oliveira Lopes, em face da sentença em que restou condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em razão da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CRF), encaminhe-se os autos à Promotoria de Justiça em Jaciara para apresentação das contrarrazões no prazo legal.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para colheita de seu parecer acerca da matéria recursal.
Cuiabá, 16 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada